Tribunal: TJMT
Processo: 1009378-09.2023.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009378-09.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELGIN SA - CNPJ: 52.556.578/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ELGIN SA - CNPJ: 52.556.578/0001-22 (APELANTE), FABIO HOELZ DE MATOS - CPF: 113.091.348-12 (ADVOGADO), NACIONAL ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA - CNPJ: 35.086.845/0001-26 (APELANTE), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), JORDAN LEOCADIO SANTIAGO - CPF: 059.559.271-66 (APELADO), ROZANA CRISTINA MARTINS RIBEIRO - CPF: 022.522.301-50 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO – GERAÇÃO DE ENERGIA INFERIOR À CONTRATADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DANO MORAL E MATERIAL – CONFIGURAÇÃO –
RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO

O direito à repetição é aquele de se exigir a restituição do que se pagou indevidamente. Assim, comprovado o pagamento indevido, a apelada faz jus ao ressarcimento em dobro.

Ausente comprovação de que o
sistema instalado é de fato capaz de suprir a totalidade dos consumos de energia elétrica da unidade consumidora conforme contratado, se faz comprovada a falha na prestação do serviço.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NACIONAL ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA
contra a sentença de ID. 231329754, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Repetição de Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais e Materiais de no 1009378-09.2023.8.11.0055, julgou procedentes os pedidos constantes na exordial para condenar o requerido ao: 1) pagamento da
repetição do indébito
em dobro no valor de R$2.920,93 (dois mil, novecentos vinte reais e noventa três centavos); 2) Pagamento de
indenização moral
no importe de R$2.000,00 (dois mil reais); 3) Pagamento de
indenização material
no valor de R$2.145,00 (dois mil, cento e quarenta cinco reais); além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. 231329757, o réu, ora apelante, requer que a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, para afastar a concessão da gratuidade da justiça, a condenação em repetição do indébito, bem como requer o afastamento da condenação em danos morais e danos materiais por ausência de comprovação.

Contrarrazões no Id. 231329762.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora em novembro de 2020, adquiriu um sistema de micro geração distribuída solar fotovoltaica (energia solar), pelo valor de R$27.200,00 (vinte e sete mil e duzentos reais), que após a compra a instalação foi realizada apenas em fevereiro de 2021 e a geração de energia foi realizada após 30 (trinta) dias da instalação.

Aduz que no momento da instalação dos painéis, houve algumas avarias na parte externa do imóvel, nas telhas e calhas, assim como na parte interna (infiltração no gesso), conforme se infere no Id. 231329681 e seguintes.

Sustenta que no ato da contratação o representante da empresa Elgin, informou que o KIT 8 KWP, com 27 paineis de 340 W, 1 inversor de 8KW, geraria a energia suficiente para seu estabelecimento. Ocorre que a geração de energia nunca alcançou o patamar esperado, sendo necessária a aquisição de mais 02 (dois) módulos de 340WP e remanejamento de módulos para solução do problema, conforme consta no Laudo Técnico de Id. 231329668.

Em razão disso, ajuizou a presente ação visando a restituição dos valores na forma dobrada e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Após a devida instrução processual, o Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

A apelante, em suas razões de Id. 231329757, aduz a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.

Com isso, deve ser amparada pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, o que coaduna com o disposto em nosso ordenamento jurídico.

Com o advento do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Portanto, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Logo, compulsando os autos verifica-se que há declaração de hipossuficiência carreada sob Id. 231329653 e declaração de imposto de renda sob Id. 231329735, bem como ausente qualquer comprovação de modificação da condição financeira da parte apelada.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Em relação ao mérito, ao analisar a sentença e seus fundamentos, bem como as razões do recurso e os documentos pertinentes, concluo que é apropriado negar provimento ao recurso, pois os argumentos apresentados não são suficientes para modificar a decisão de primeira instância.

A parte apelante requer a reforma do julgado, para afastar a repetição do indébito em dobro.

Ocorre que compulsando os autos, verifica-se que por falha na prestação de serviço pela apelante, a parte apelada se viu obrigada a realizar o pagamento de energia que deixou de ser produzida no
quantum
contratado.

Em detida análise ao
decisum
proferido pelo Juízo
a quo
, verifico que de fato se faz necessária a repetição do indébito, veja:

“Passo seguinte, quanto à alegação de
compensação da energia elétrica indevidamente paga
,

a qual decorre da insuficiência das placas solares contratadas, frisa-se que a mesma encontra guarida, tendo em vista a ausência de comprovação do requerido de alertara o autor de que as mesmas não cumpririam o esperado de 1200Wh.

Veja-se que o autor não pugna por não ter ocorrido desconto na energia elétrica, o que, evidentemente, seria de responsabilidade da concessionária de energia elétrica, neste caso, Energisa, conforme a Lei n° 9.427/96 e a Resolução Normativa n° 482/2012.

A parte autora pede exclusivamente
o ressarcimento dos valores adimplidos de energia elétrica
, pois as placas não estavam em perfeito funcionamento, deixando de realizar melhor desempenho e compensação, razão pela qual acolhe-se a alegação da mesma e determinação a restituição do indébito, de acordo com o art. 42, parágrafo único:

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Oportuno ressaltar que o requerido sequer impugnou o valor apresentado ou, como já frisado, comprovou a prestação do serviço sem defeito e pleno funcionamento das placas solares. Logo, o acolhimento do pleito autoral é a medida que se impõe.”

Nesta ótica, entendo pela manutenção da repetição do indébito em dobro, conforme fixado pelo Juízo de piso.

Em relação à fixação da indenização por danos morais, a regulamentação sobre a responsabilidade civil decorrente de ato ilícito e a obrigação de indenizar encontra-se no Código Civil, destacando-se os seguintes dispositivos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem , fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei , ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Conforme determina o art. 12, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar : a) que não colocou o produto no mercado ; b) que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; c) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na mesma senda, o fornecedor de serviços somente não será responsabilizado quando provar : a) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ; ou b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro , nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na hipótese dos autos, a requerida não se desincumbiu do ônus que lhes competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes, e, nesse aspecto, adoto parte dos fundamentos da sentença, eis que não há qualquer tipo de reparo a ser feito nesse aspecto,
in verbis
:

“ Ocorre que, a posição do telhado da empresa autoral, atestado pelo laudo de id. 118258403, não está favorável para a produção suficiente de energia que o requerente necessita, porém isso não foi previamente informado ao autor.

Não há nos autos qualquer comprovação de que a empresa requerida, responsável pela revenda do produto, pelo Projeto[2] e Mão de Obra de Instalação[3] tenha prometido algo diverso do disposto no Orçamento em questão. Igualmente, apesar da inversão do ônus da prova devidamente concedida junto à decisão de recebimento da inicial[4] o requerido “Nacional Energia Sustentável” em nada comprovou o sucesso da instalação e a qualidade do serviço ofertado.

Sequer colacionou aos autos documentação robusta informando que as placas solares não são de eficiência exata, mas sim aproximada, ou sequer juntou o contrato devidamente assinado pelas partes em que alertasse sobre a chance de existir divergência entre a meta de compensação elétrica e o necessário para redução da conta de luz.

Na realidade, o requerido apenas preocupou-se em afirmar a má posição do telhado em sua contestação, fato esse não disposto no orçamento prévio à contratação. Se o telhado era um fator impeditivo para atingir redução considerável no custeio de energia elétrica, o mesmo deveria vir discriminado no orçamento produzido pelo requerido, conforme o art. 40 do Código de Defesa do Consumidor.

Evidentemente a referida proposta de servido apenas foi uma estratégia para ofertar um produto que conquistasse o público, mas que, perante uma falha na prestação, não tentou ajustar ou consertar, conforme ausência de documentação/foto/vídeo a respeito.”

Desse modo,
compulsando os autos, verifica-se que a Apelante não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, CPC), uma vez que não comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, CDC).

Quanto ao dano moral, no que se refere à quantificação do dano, cuja modificação é pleiteada pela parte recorrente, sabe-se que o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento de recurso submetido à apreciação desta c. Câmara, assim ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.” (AC no. 17843/2011, 3a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011).

Justamente em razão dessas observações é que o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no AREsp no. 1025364/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

E nesse particular tenho que os fundamentos da sentença são contundentes e não há argumentos capazes de desconstituir as teses ali esposadas, devendo ser mantida a condenação imposta no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), já que razoável e proporcional às particularidades do caso concreto e que indubitavelmente não causa enriquecimento indevido à parte recompensada.

Quanto ao
quantum
arbitrado a título de danos materiais, analisando a documentação carreada aos autos, observa-se que há dever de indenizar, uma vez que a instalação das placas fotovoltaicas ocasionou danos internos e externos na estrutura do imóvel.

Deste modo, colaciono o entendimento do Juízo
a quo:

“Ao cabo, pugna a parte autora pelo pagamento do valor atualizado de R$2.145,00 (dois mil cento e quarenta cinco reais) referentes aos valores pagos pelo conserto do teto da barbearia.

O autor devidamente comprovou as infiltrações sofridas no local após a colocação das placas[6] e o seu devido pagamento[7], o qual em momento algum fora impugnado pela parte ré, razão acolhe-se o pedido autoral em questão.”

Posto isto, entendo que não foram apresentados elementos suficientes para desconstituir a condenação pelos danos materiais suportados pela apelante.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024